Tribunal: STF
Processo: HC 182753
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu, em favor de Jocileia Cristiany Boleli, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 560.757/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por JOCILEIA CRISTIANY BOLELI, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão unipessoal desta relatoria (e-STJ fls. 63-64) que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 
    De acordo com os autos, a agravante cumpre pena de 9 (nove) anos 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão pela prática de diversos crimes de estelionato e apropriação indébita, com término previsto para 2.12.2025. 
    O Juízo das execuções indeferiu o pedido de indulto humanitário formulado pela defesa com base no art. 1º, inciso III, do Decreto n. 9.706/2019, por entender que a paciente não atende os requisitos do referido dispositivo legal, uma vez que recebe atendimento médico adequado na unidade prisional em que se encontra (e-STJ fl. 48). 
    O Tribunal de origem, por sua vez, não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa (e-STJ fls. 56-60). 
    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a paciente atende os requisitos do Decreto n. 9.706/2019 para a concessão do indulto pleiteado, já que é portadora de doença grave e o sistema penitenciário não dispõe de meios para fornecer tratamento adequado. 
    Por decisão monocrática desta relatoria o habeas corpus foi indeferido liminarmente, pois não houve manifestação do Tribunal de origem a respeito da matéria trazida à esta Corte. 
    Neste agravo regimental (e-STJ fls. 69-78), a defesa reforça as razões anteriormente aduzidas no writ, reiterando a existência de constrangimento ilegal no indeferimento do indulto requerido ao Juízo da execução. 
    Requer, ao final, seja exercido o juízo de retratação ou submetido o feito ao colegiado para que a ordem de habeas corpus seja concedida nos termos inicialmente requeridos. 
    Por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma. (eDOC 5, p. 21)
    No STJ, o agravo regimental não foi conhecido.
    Nesta Corte, o impetrante requer a “total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, concedendo-se indulto humanitário à ora paciente, com vistas à possibilidade de seus tratamento e cuidados adequados.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Vê-se que, conforme registrou o STJ, o agravo regimental lá interposto foi mera cópia da petição inicial e, nesta Corte, o impetrante apenas reproduz a petição inicial apresentada no STJ, a evidenciar o desleixo com que trata os interesses de sua constituinte. (eDOC 1 e eDOC 2, p. 8)
    Ademais, em que pese o degenerado estado de saúde da paciente, a diretora técnica Adriana Alkmin registrou que ela “vem recebendo a devida atenção quanto às queixas de saúde, sendo sempre atendida pela Equipe Técnica de Saúde quando solicitado.” (eDOC 3, p. 19)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente